Tribunal: TJMT
Processo: 1007791-67.2018.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007791-67.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEIR SILVA BARROS - CPF: 049.090.011-90 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), ROQUE KICHEL (APELANTE), AMARILDO PEREIRA - CPF: 485.282.349-91 (ADVOGADO), ROQUE DURANTE - CPF: 418.216.020-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INJÚRIA RACIAL EM AMBIENTE DE TRABALHO. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. OFENSAS RECÍPROCAS NÃO COMPROVADAS. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de injúria racial, condenando o réu ao pagamento de R$ 20.000,00, rejeitando o pedido reconvencional e impondo ao réu-reconvinte o pagamento de custas e honorários advocatícios. O autor afirmou que, enquanto trabalhava como garçom, esbarrou acidentalmente no requerido, que teria proferido ofensa de cunho racial na presença de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a prova produzida em juízo é suficiente para demonstrar a ofensa racial imputada ao requerido; (ii) se houve ofensas recíprocas aptas a afastar ou compensar a responsabilidade civil; e (iii) se o valor de R$ 20.000,00 fixado a título de dano moral é proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil por dano moral exige a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC. Nas ofensas de cunho racial, a lesão atinge a honra, a dignidade e a identidade da vítima, ultrapassando o campo do mero dissabor ou da discussão cotidiana.

4. A prova oral colhida sob o contraditório confirmou que, após o esbarrão ocorrido no estabelecimento comercial, o requerido proferiu expressão racialmente depreciativa contra o autor, em ambiente de trabalho e diante de terceiros.

4. A alegação de forte emoção decorrente da queda não afasta a ilicitude da conduta, pois a reação verbal ultrapassou os limites de discussão ordinária ao atingir atributo identitário protegido pela Constituição.

5. Eventual discussão verbal entre as partes não neutraliza a gravidade própria da injúria racial, que não se equipara a insultos genéricos nem se dissolve pela existência de conflito interpessoal.

6. O pedido reconvencional não encontra suporte probatório pois não houve demonstração de lesão física ou extrapatrimonial autônoma suportada pelo réu-reconvinte.

7. O boletim de ocorrência, por constituir registro unilateral, não comprova isoladamente a veracidade dos fatos narrados. No caso, a versão autoral foi corroborada por prova testemunhal, ao contrário da pretensão reconvencional.

8. O valor indenizatório de R$ 20.000,00 é compatível com a gravidade da ofensa racial, com o local em que praticada, com a presença de terceiros e com as finalidades compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A ofensa racial comprovada por prova testemunhal, proferida em ambiente de trabalho e na presença de terceiros, configura dano moral indenizável. 2. A existência de discussão verbal entre as partes não afasta nem compensa a responsabilidade civil decorrente de injúria racial. 3. O boletim de ocorrência, isoladamente, não comprova os fatos nele narrados, devendo ser valorado em conjunto com os demais elementos de prova.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 3º, IV; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1019213-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2025; TJMG, Apelação Cível nº 5003640-25.2024.8.13.0687, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 18.09.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1008711-65.2022.8.26.0564, Rel. Des. Claudio Godoy, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 16.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Roque Durante contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais decorrentes de injúria racial ajuizada por Valdeir Silva Barros, condenando o requerido ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de reparação moral, rejeitou o pedido reconvencional e impôs ao réu-reconvinte o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Na origem, o autor narrou que, em 20/01/2018, enquanto exercia suas funções como garçom no estabelecimento “RF Lanches”, teria esbarrado acidentalmente no requerido, então fornecedor de bebidas do local, ocasião em que este teria proferido expressão ofensiva de cunho racial, em ambiente de trabalho e na presença de terceiros. Sustentou que o episódio lhe causou abalo moral e requereu a condenação do réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 38.160,00.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que houve ofensas recíprocas entre as partes, em contexto de forte emoção decorrente da queda sofrida após o esbarrão, razão pela qual não estaria configurado dano moral indenizável em favor do autor. Afirma que jamais proferiu a expressão racial imputada e que a sentença teria valorizado apenas a prova produzida pelo apelado, sem conferir igual peso ao depoimento da testemunha por ele arrolada, a qual teria confirmado agressões verbais sofridas no seu local de trabalho.

Argumenta, ainda, que a sentença teria atribuído excessiva importância ao boletim de ocorrência apresentado pelo autor, ignorando o boletim de ocorrência juntado pelo próprio apelante. Defende a existência de “dois danos morais”, sustentando que também foi humilhado pelo apelado perante sua companheira e terceiros, motivo pelo qual requer, alternativamente, o reconhecimento de condenação recíproca.

Por fim, sustenta a desproporcionalidade do quantum indenizatório, ao argumento de que é pessoa idosa, assalariada e beneficiária da justiça gratuita, de modo que a condenação de R$ 20.000,00 seria excessiva e incompatível com sua condição econômica. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais; subsidiariamente, para reconhecer a condenação recíproca por danos morais; e, em última hipótese, para reduzir o valor da indenização.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.

358158899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Registra-se, de início, que os autos retornam a esta instância após a prolação de nova sentença, em cumprimento ao acórdão anteriormente proferido por esta Câmara, que havia cassado o julgamento então recorrido por vício de omissão, diante da ausência de apreciação dos pedidos formulados em sede reconvencional (id. 283078399). Antes disso, a primeira sentença proferida nos autos também havia sido anulada por este Tribunal, em razão do reconhecimento de cerceamento de defesa, com determinação de retorno do feito à origem para realização da instrução probatória (id. 174347190).

Nesse contexto, a presente apelação devolve a esta instância o exame da nova sentença, agora proferida após a instrução probatória e com enfrentamento da pretensão reconvencional, restringindo-se a controvérsia recursal à suficiência da prova quanto à ofensa racial imputada ao requerido, à alegação de ofensas recíprocas e de dano moral também suportado pelo réu-reconvinte, bem como à proporcionalidade do valor fixado a título de indenização.

A violação de direitos da personalidade, inclusive quando atinge a esfera moral da pessoa, configura ato ilícito passível de reparação, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. A responsabilidade civil, nessa perspectiva, decorre da prática de conduta que, por ação ou omissão, cause lesão injusta a direito alheio, impondo ao ofensor o dever de indenizar o dano dela decorrente.

O dano moral indenizável não se confunde com mero aborrecimento ou desconforto cotidiano, ele se caracteriza quando a conduta ilícita ultrapassa os limites ordinários dos dissabores da vida em sociedade e atinge atributos essenciais da pessoa, como a honra, a imagem, a dignidade, a integridade psíquica e a autoestima, produzindo humilhação, sofrimento ou constrangimento juridicamente relevantes.

Nas hipóteses de ofensa racial, a análise assume contornos ainda mais graves, pois, o racismo no Brasil não se apresenta como fato isolado ou circunstancial. Trata-se de fenômeno historicamente estruturado, vinculado ao passado escravocrata e à persistência de práticas sociais de inferiorização da população negra, ainda refletidas em formas cotidianas de discriminação, exclusão e desumanização

Nessa perspectiva, a injúria racial atinge de maneira especialmente grave os direitos da personalidade, pois não se limita a ferir a honra subjetiva da vítima em razão de um conflito momentâneo. A ofensa alcança atributos identitários protegidos pela Constituição Federal, que consagra a dignidade da pessoa humana como fundamento da República, nos termos do art. 1º, III, e estabelece como objetivo fundamental do Estado brasileiro a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação, conforme art. 3º, IV, projetando sobre a vítima uma carga discriminatória que ultrapassa o episódio individual.

No caso dos autos, a pretensão autoral não se apoia exclusivamente no boletim de ocorrência apresentado com a inicial. A prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, conferiu suporte suficiente à narrativa de que, após o esbarrão ocorrido no estabelecimento comercial em que o autor trabalhava, o requerido proferiu ofensa de cunho racial contra ele. Conforme consignado na sentença, a testemunha Wanderson de Oliveira Nunes, arrolada pelo autor e presente no local dos fatos, confirmou a dinâmica do primeiro episódio, relatando que o autor esbarrou no requerido, que caiu, e que, na sequência, passou a proferir palavras ofensivas contra o autor. A testemunha também afirmou recordar-se da expressão racialmente depreciativa atribuída ao requerido, circunstância que confere consistência à versão do autor (vide audiência de instrução no id. 276829871).

A alegação recursal de que o episódio teria ocorrido em contexto de forte emoção, em razão da queda sofrida pelo requerido, não afasta a ilicitude da conduta. Ainda que tenha havido irritação ou desentendimento momentâneo, a reação verbal, nos termos comprovados nos autos, ultrapassou os limites de uma discussão comum, pois atingiu o autor mediante expressão vinculada à sua raça/cor, em ambiente de trabalho e na presença de terceiros.

Também não prospera a tese de que as ofensas teriam sido recíprocas e, por isso, não haveria dano moral indenizável, na medida em que eventual discussão verbal entre as partes não neutraliza a gravidade própria da injúria racial, que não se equipara a insultos genéricos ou a expressões proferidas em conflito interpessoal ordinário.

O requerido sustentou, ademais, que o contato físico teria sido intencional e violento, causando-lhe queda, dor intensa e lesão no ombro, além de zombarias por parte do autor, todavia, não há nos autos documentação médica, atestado, laudo, receituário ou outro elemento objetivo capaz de demonstrar a alegada lesão física decorrente do incidente, o que enfraquece a narrativa de que teria sido vítima de agressão apta a justificar ou afastar a responsabilidade pelo ato praticado.

Quanto ao pedido reconvencional, igualmente não se identifica prova suficiente de dano moral autônomo suportado pelo réu-reconvinte. A reconvenção foi fundada na alegação de que o autor, horas depois do primeiro episódio, teria comparecido ao local de trabalho do requerido e o ofendido verbalmente na presença de sua companheira e de terceiros. Todavia, ainda que tenha havido discussão posterior, os elementos produzidos não demonstram ofensa dotada de gravidade suficiente para justificar indenização em favor do reconvinte, sobretudo quando considerada a origem do conflito e a ausência de prova segura de lesão extrapatrimonial autônoma.

O boletim de ocorrência apresentado pelo requerido, assim como aquele registrado pelo autor, não comprova, por si só, a veracidade dos fatos nele narrados, pois constitui registro unilateral da versão levada à autoridade policial. A diferença, no caso, está no fato de que a narrativa autoral foi corroborada pela prova testemunhal colhida em audiência, ao passo que a pretensão reconvencional não recebeu confirmação probatória bastante para sustentar condenação recíproca.

Desse modo, não há falar em “dois danos morais” ou em compensação recíproca de responsabilidades, pois do conjunto probatório extrai-se tão somente a ilicitude da ofensa racial praticada contra o autor.

Uma vez demonstrada a utilização de expressão racialmente discriminatória em ambiente de trabalho e diante de terceiros, a lesão moral decorre da própria gravidade da conduta, pois a ofensa atinge diretamente a honra, a dignidade e a esfera íntima da vítima, impondo o dever de reparação.

De igual forma é como tem se posicionado a jurisprudência:

“[...] 5. A conduta do réu pode configurar injúria racial, recentemente equiparada ao crime de racismo pela Lei nº 14.532/2023, e atinge não apenas a honra subjetiva da vítima, mas também valores coletivos relacionados à dignidade da pessoa humana e ao pertencimento racial.

6. O episódio foi testemunhado por terceiros, documentado em vídeo e amplamente divulgado na imprensa, ampliando o constrangimento público da vítima e reforçando a gravidade da conduta.

7. O pedido de desculpas apresentado pelo réu em audiência não elide o ilícito nem afasta o dever de indenizar. [...]”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10192132920248110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS VERBAIS DE CONTEÚDO RACISTA E DISCRIMINATÓRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] As expressões proferidas pelo réu possuem conotação racista, atingindo a dignidade e a honra do autor, configurando dano moral indenizável (CF/1988, arts. 3º, IV, e 5º, XLI; CC, art . 186).”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50036402520248130687, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 18/09/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2025)

Responsabilidade civil. Danos morais. Autor que foi vítima de ofensa racial proferida pelo réu. Fato incontroverso. Dano moral configurado, que está in re ipsa. Indenização bem arbitrada, considerada a gravidade da ofensa, mas, ao mesmo tempo, a condição das partes. Caso que não é quer de redução, quer de elevação do quantum fixado. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10087116520228260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2024)

Em relação ao quantum indenizatório, a quantia de R$ 20.000,00 deve ser mantida, pois se mostra compatível com a gravidade da conduta, com o contexto em que a ofensa foi proferida e com a finalidade compensatória e pedagógica da reparação civil, sem representar enriquecimento sem causa.

Ressalte-se que a ofensa teve conteúdo racial explícito, foi proferida no ambiente de trabalho da vítima e presenciada por terceiros, circunstâncias que justificam a manutenção do valor arbitrado. A condição econômica do requerido e o fato de ser beneficiário da justiça gratuita não afastam, por si sós, a necessidade de reparação adequada à gravidade do ato, sobretudo porque a indenização deve guardar proporcionalidade também com a intensidade da violação suportada pela vítima.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026